Tribunal: TJPA
Processo: 0818810-34.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818810-34.2022.8.14.0040

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA DEFESA DE
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
, CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.
NÃO PROVIMENTO
.
A DEFENSORIA PÚBLICA FOI INTIMADA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM AUDIÊNCIA, POIS FORA PUBLICADA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DE ONDE SAÍRAM DEFESA E ACUSAÇÃO INTIMADOS PESSOALMENTE. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E TAMPOUCO EM REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 798, § 5º, DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA.

AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 04/08/2023, MESMA DATA DA INTIMAÇÃO DA DEFESA, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE SÓ APRESENTOU O COMPETENTE RECURSO EM 11/01/2024, QUANDO SEU PRAZO FINAL OCORREU EM 16/08/2023,

SENDO ESTE, PORTANTO, INTEMPESTIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA
, 08
de abril de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por representante da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que não recebeu o recurso de apelação, interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
, em razão de sua intempestividade.

Aduz o recorrente, ID 18290239, que em 04/08/2023 foi proferida sentença penal condenatória, em Plenário do Tribunal do Júri, em desfavor de Raimundo Nonato dos Santos, porém, não foi promovida a intimação pessoal da Defensoria Pública, na forma determinada pelo art. 4º, V e art. 44, I, da Lei Complementar 80/94, mas que foi apresentado o devido recurso de apelação, em 11/03/2024, porém, não foi recebido por intempestividade, que, alega, não existe ante a não ocorrência de intimação pessoal do órgão.

Apresentou o presente Recurso visando a desconstituição da decisão que não recebeu o recurso de apelação impetrado em favor do réu Raimundo Nonato dos Santos, pois, alega, é intempestiva na medida em que o trânsito em julgado restou certificado apesar da não remessa dos autos à DP para ciência da sentença.

Em manifestação de ID 18290240, o magistrado determinou em despacho que fosse certificada a tempestividade do recurso, sendo, em documento de ID 18290241, certificada sua intempestividade, contra o que se insurgiu o representante do órgão da Defensoria, ID 18290242.

Em despacho, ID 18290243, determinou o magistrado que fosse certificada a tempestividade do RESE, tendo como base a data em que a DP tomou ciência da decisão que não recebeu o apelo, ressaltando a necessidade de contagem do prazo em dobro, sendo, em ID 18290244, certificado a tempestividade do recurso em sentido estrito, em razão do que este foi recebido, ID 18290245.

Em contrarrazões, ID 18290248, o Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da tempestividade do RESE e seu provimento.

Em decisão de ID 18290250, foi mantida a decisão de não recebimento do recurso de apelação pelo magistrado singular.

Recebidos os autos, foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo esta, em parecer de ID 18522701, se pronunciado pela manutenção da decisão singular ante a intempestividade do recurso de apelação uma vez que, com relação aos processos de competência do Tribunal do Júri, afirmou, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que quando a sentença é publicada ao final da sessão de julgamento as partes ficam nesse momento intimadas, dando início à contagem de prazo para interposição e manejo de eventual recurso, nos termos do art. 798, § 5º, do CPP, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública.

É o relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por representante da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que não recebeu o recurso de apelação, interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
, em razão de sua intempestividade.

O

presente recurso atende os pressupostos recursais, razão pela qual o conheço.

Requer o impetrante, em síntese, que se dê provimento ao Recurso em Sentido Estrito para que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
, afirmando para tal que não foi respeitada a forma prevista pelo art. 4º, V e art. 44, I, da Lei Complementar 80/94, que determina a intimação pessoal da Defensoria Pública, com remessa dos autos ao órgão, mas, que ainda assim foi apresentado o devido recurso de apelação, em 11/03/2024, não recebido por alegada intempestividade, que não se configura.

Não advém razão ao recurso.

É certo, como alegou o representante do órgão ministerial de primeiro grau em suas contrarrazões que, nos termos da Lei nº. 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico), a comunicação do ato se dá por meio de um sistema eletrônico de controle de processos e o representante da parte, devidamente cadastrado, ao acessar o processo judicial eletrônico é intimado, porém, há um prazo de 10 dias para acesso à informação, ou seja, após o envio da intimação pelo PJE a parte tem este prazo (dez dias) para consultar o teor da informação, e, fazendo a consulta dentro deste prazo, tem-se como publicado o ato no dia da consulta, dando-se como início da contagem do prazo o primeiro dia subsequente ao acesso e que caso não consulte nos 10 dias previstos, a intimação será automática, sendo considerada como realizada na data final deste prazo, independentemente de consulta, iniciando no dia seguinte a contagem do prazo processual, estando tal modalidade de notificação dos atos judiciais prevista no art. 5º da Lei 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico), que estabelece que as intimações feitas por meio de Portal Eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive o eletrônico.

Contudo, tem-se que, nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça, nos feitos de competência do Tribunal do Júri

a jurisprudência já consolidou o entendimento de que em sendo publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, como no caso dos autos, as partes – defesa e acusação – já ficam intimadas pessoalmente do seu teor, sendo desnecessária a intimação pessoal da Defensoria Pública, bem como a remessa dos autos para o órgão, pois o ato restou realizado em sua presença, se iniciando de tal ato o prazo para interposição de eventual recurso.

Senão, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, b, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes" ( AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 2. "Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público." ( RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 3. "
Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum
. (Precedentes STJ)." ( HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 165352 PA 2022/0157463-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Tem-se dos autos situação idêntica, em que a sentença penal condenatória foi proferida e publicada ao final da sessão de julgamento do réu pelo Tribunal, ocorrida em 04/08/2023, como se denota do documento de Id 18290218, tendo livremente transitado em julgado, em 11/08/2023, para o Ministério Público, e em 16/08/2023, para a defesa, como certificado nos autos, ID 18290229, só sendo o recurso de apelação apresentado em 11/01/2024, intempestivamente, portanto, se mostrando escorreita e não passível de qualquer reparo a decisão pelo seu não recebimento proferida pelo magistrado singular.

Portanto, escorreita a decisão primeva que não recebeu o recurso de apelação apresentado pelo órgão da Defensoria Pública em razão de sua patente intempestividade.

Diante do exposto, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito interposto por membro da Defensoria Pública do Estado contra decisão singular que não recebeu o recurso de Apelação apresentado em favor de
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS,
em virtude da intempestividade da sua interposição, uma vez que a Defensoria Pública foi intimada da sentença em audiência, publicada ao final da sessão julgamento pelo Tribunal do Júri, em 04/08/2023, razão pela qual dispensada sua intimação pessoal e remessa dos autos ao órgão, nos termos do art. 798, § 5º, do CPP, tendo o prazo recursal se exaurido em 16/08/2023, conforme certificado nos autos, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 16/04/2024